Tribunal: CARF
Processo: 10980.925098/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INOCORRÊNCIA
A autoridade administrativa analisou a compensação declarada e exarou o despacho decisório dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para analisar a compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No entendimento equivocado da contribuinte , o FISCO também teria prazo de 5 anos para proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade, sendo que por não ter preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos considerar-se-iam homologadas as compensações. O FISCO proferiu uma decisão dentro do prazo legal de 5 anos de que dispunha para analisar a compensação declarada. O FISCO não homologou as compensações, e tendo a contribuinte manifestado regularmente sua inconformidade com a decisão da autoridade administrativa, iniciou-se o contencioso administrativo, regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72, não havendo que se falar em homologação tácita por decurso de prazo no julgamento.
COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 11.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o entendimento que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal com a Súmula CARF n° 11
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE DO IMPOSTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS E DE RETENÇÃO NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N° 143.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período para fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar, a legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85. Mas no CARf o entendimento consolidado é que a prova do imposto retido na fonte pode ser realizado por outros meios, e não apenas pelo Comprovante de Rendimentos, nos termos da Súmula CARF n° 143.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação tributária, na qual a contribuinte a contribuinte pleiteia um credito contra a União, é seu ônus comprovar o que alega, a teor do art. 373 do CPC, não sendo obrigação do FISCO buscar a comprovação do suposto direito alegado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.925098/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.047 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
POLISERVICE - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INOCORRÊNCIA
A autoridade administrativa analisou a compensação declarada e exarou o
despacho decisório dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha para
analisar a compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA.
No entendimento equivocado da contribuinte , o FISCO também teria prazo de
5 anos para proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade,
sendo que por não ter preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos
considerar-se-iam homologadas as compensações. O FISCO proferiu uma
decisão dentro do prazo legal de 5 anos de que dispunha para analisar a
compensação declarada. O FISCO não homologou as compensações, e tendo a
contribuinte manifestado regularmente sua inconformidade com a decisão da
autoridade
administrativa,
iniciou-se
o
contencioso
administrativo,
regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72, não havendo que se falar em
homologação tácita por decurso de prazo no julgamento.
COMPENSAÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE, INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 11.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o entendimento
que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
com a Súmula CARF n° 11
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÕES
EM
FONTE
DO
IMPOSTO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
E DE RETENÇÃO NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N° 143.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período
para fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar, a legislação
de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos
termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85. Mas no CARf o entendimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925098/2011-38
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

consolidado é que a prova do imposto retido na fonte pode ser realizado por
outros meios, e não apenas pelo Comprovante de Rendimentos, nos termos da
Súmula CARF n° 143.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação tributária, na qual a contribuinte a contribuinte
pleiteia um credito contra a União, é seu ônus comprovar o que alega, a teor do
art. 373 do CPC1, não sendo obrigação do FISCO buscar a comprovação do
suposto direito alegado.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de homologação tácita, prescrição intercorrente e decadência, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte POLISERVICE -
SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório
eletrônico que não homologou as compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo
de IRPJ, e apresentou outras DCOMPs com a utilização do mesmo crédito.
As compensações não foram integralmente homologadas por que apenas parte das
retenções em fonte foram confirmadas no despacho decisório.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que, segundo informações de rendimentos e de imposto retido na
fonte informadas em DIRF tendo a contribuinte como beneficiária dos pagamentos, as retenções
são maiores do que os que foram considerados no despacho decisório.
Afirmou a contribuinte que houve a retenção em fonte, de acordo com as notas
fiscais de prestação de serviço por ela emitidas, e que caberia à Receita Federal fiscalizar e
cobrar dos responsáveis (tomadores dos serviços e fonte pagadoras) quanto as retenções não
confirmadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente porque
em consulta ao sistema DIRF da Receita Federal , a DRJ constatou que haviam retenções em
fonte de IRPJ em nome da contribuinte, restando uma diferença a comprovar, em relação ao
informado na DCOMP.
A DRJ consignou que não foi possível confirmar a totalidade das retenções
informadas em DCOMP, porque quanto as retenções não confirmadas a contribuinte não
apresentou os comprovantes de rendimentos fornecido pela respectiva fonte pagadora.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando que o prazo de 5 anos que o FISCO dispunha de análise da manifestação de
inconformidade havia expirado, de modo que deveria ser considerado homologado a
compensação, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
Afirma que a Receita Federal já teria se pronunciado por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 16/2012, que decorrido o prazo decadencial, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o parágrafo 5o do artigo 74, da Lei 9.430/96
(homologação tácita), há impossibilidade de lançamento de diferenças do suposto imposto
devido.
A Recorrente pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente por terem se
passados mais de 5 anos entre a apresentação da manifestação de inconformidade e a sua ciência
do acórdão, conforme o disposto nos artigos 173 e 174 do CTN.
A Recorrente alega que, de acordo com o art. 649 do RIR/99, a obrigação de reter
o IRRF é da pessoa jurídica tomadora dos serviços, sendo dela o dever de recolher os tributos
aos cofres do Tesouro Nacional e de prestar as informações relativas às retenções ao FISCO.
Acrescenta que o descumprimento de qualquer das obrigações por parte da fonte
pagadora, não pode ser imputada ao prestador de serviço, posto ser obrigação exclusiva do
tomador dos serviços.
Por fim, assevera que é dever da autoridade fazendária a confirmação do saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ decorrente dos valores retidos.
Requereu ao final o provimento do recurso com a homologação tácita das
compensações, ou a decadência para o “lançamento da diferença supostamente apurada,
correspondente aos débitos que se pretende impor ao Contribuinte”; o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente; o reconhecimento de que a responsabilidade pela
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

retenção, recolhimento e prestação de informação ao FISCO é da fonte pagadora, reconhecendo-
se a confirmação das retenções e do saldo negativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisa-lo
A Recorrente alega preliminarmente a ocorrência de :
i)homologação tácita das compensações;
ii)prescrição intercorrente;
iii)decadência para lançamento das compensação não homologadas;
1.Da arguição de homologação tácita das compensações
A Recorrente alega que encaminhou a DCOMP no 17779.85291.150109.1.3.02-
0872 em 15 de janeiro de 2009 e em 09 de setembro de 2011 tomou ciência do despacho
decisório. Encaminhou a manifestação de inconformidade em 26 de outubro de 2011 e o acórdão
somente. foi prolatado em 20 de dezembro de 2018, tendo excedido o prazo de 5 anos que o
FISCO dispunha para análise.
Alega a Recorrente que o FISCO dispõe de 5 anos para examinar a compensação,
nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Há claramente um equívoco da parte da Recorrente, que se referiu ao art. 150 do
CTN, que trata da homologação do pagamento antecipado, que ocorre quando a legislação
atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame pela autoridade
administrativa. O referido artigo não trata de compensação tributária, que é tratada no art. 170 do
CTN, que informa que a lei estabelecerá as condições e as garantias para a autoridade
administrativa autorizar a compensação de créditos tributários líquidos e certos contra a Fazenda
Pública.
A lei a que se refere o CTN, que regulamentou a compensação tributária é a Lei
n° 9.430/96, que estabelece no art. 74 as condições para a compensação entre as quais determina
no seu § 1o que a compensação deve ser efetuada por meio de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, e no seu §
5o define que o prazo para homologação da compensação é de cinco anos contados da entrega da
declaração de compensação.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

No presente caso, a contribuinte encaminhou a DCOMP mais antiga, na qual
informou o crédito pleiteado, em 15 de janeiro de 2009, tendo tomado ciência do despacho
decisório em 09 de setembro de 2011, portanto dentro do prazo de 5 anos que o FISCO dispunha
para analisar a compensação, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
No entendimento da Recorrente, o FISCO também teria prazo de 5 anos para
proferir uma decisão quanto a sua manifestação de inconformidade, sendo que por não ter
preferido uma decisão dentro do prazo de 5 anos considerar-se-iam homologadas as
compensações.
Equivoca-se a Recorrente.
Como visto, o FISCO proferiu uma decisão dentro do prazo legal de 5 anos de que
dispunha para analisar a compensação declarada.
2.Da alegação de prescrição intercorrente
O FISCO não homologou as compensações, e tendo a contribuinte manifestado
regularmente sua inconformidade com a decisão da autoridade administrativa, iniciou-se o
contencioso administrativo, regulamentado pelo Decreto n° 70.235/72.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade, a exigibilidade dos débitos não
compensados fica suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN até decisão administrativa final,
ficando suspensa o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, eis
que se a Fazenda Pública não pode realizar a cobrança das compensações não se inicia o prazo
prescricional (Princípio da Actio Nata). Nesse sentido já se manifestou o STJ2, segundo o qual
“não se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se pode executar, sendo certo que
o PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a possibilidade de prescrição intercorrente”.
No contencioso administrativo tributário já está consolidando o entendimento que
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal com a Súmula CARF
n° 113.
Portanto, rejeito a arguição de homologação tácita das compensações e de
prescrição intercorrente.
3.Da arguição de decadência
A alegada decadência para cobrar a diferença dos débitos declarados, cujas
compensações não foram homologadas também está relacionada à suspensão da exigibilidade
dos débitos.
Ora, se está suspensa a exigibilidade da cobrança dos débitos não compensados
com a apresentação da manifestação de inconformidade é inadmissível a contagem de prazo para
o FISCO, eis que este não pode exercer a cobrança.

2 1 REsp no 840.111, DJe 01/07/2009, Relator Min. Luiz Fux
3 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

Portanto, rejeito a decadência arguida.
4.Mérito
No mérito, a Recorrente alega que o dever de recolher as retenções e de informar
ao FISCO é das fontes pagadoras e que o descumprimento dessas obrigações não pode ser
imputado ao beneficiário dos pagamentos que sofreu as retenções.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período para
fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar, a legislação de regência da matéria
destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome
pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que sofreu as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, sujeitando-se à não homologação de eventuais compensações em que utilizar
aqueles tributos retidos.
É fato que se trata de um direito do beneficiário do pagamento e um dever da
fonte pagadora a emissão do Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto na Fonte.
No entanto, caso as fontes pagadoras descumprirem a obrigação instrumental de
emitir os Comprovantes de Rendimento e de Retenção do Imposto na Fonte, cabe ao beneficiário
dos pagamentos e que sofreu as retenções, recorrer aos meios adequados à obtenção de
documentos hábeis e idôneos à comprovação dos recebimentos das importâncias devidas com o
desconto do imposto retido pelas fontes.
No CARF o entendimento consolidado é que a prova do imposto retido na fonte
pode ser realizado por outros meios, e não apenas pelo Comprovante de Rendimentos, nos
termos da Súmula CARF n° 143.
A Recorrente alega que o dever de confirmar o saldo negativo de IRPJ informado
na DIPJ 2007 é da Autoridade Administrativa. Tem razão a Recorrente, é dever da Autoridade
Administrativa verificar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, o que me parece que
sem dúvida foi realizado pelo FISCO.
Contudo, em se tratando de compensação tributária, na qual a contribuinte pleiteia
um credito contra a União, é seu ônus comprovar o que alega, a teor do art. 373 do CPC4, não
sendo obrigação do FISCO buscar a comprovação do suposto direito alegado.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.925098/2011-38

No presente caso, na falta de apresentação dos Comprovantes de Rendimentos e
de Retenção do Imposto na Fonte, a Recorrente não apresentou nenhum documento que
comprovasse a sua alegação de que sofreu as retenções não confirmadas. Apesar de afirmar que
as retenções estariam comprovadas pelas notas fiscais, não as apresentou, de modo que não é
possível saber quem foi o tomador dos serviços, o valor da nota e da retenção, o recebimento do
valor líquido das retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas, o que
impossibilita o reconhecimento de um mínimo de prova para seguir por uma maior exame das
supostas retenções.
Assim, por falta de apresentação de um mínimo de documentos que comprovasse
que o total das retenções informadas na DCOMP, há de ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de homologação
tácita, prescrição intercorrente e decadência, e , no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 164
DF CARF MF
Original